Tribunal: TJBA
Processo: 8048983-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048983-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO SANTANA PEDREIRA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO URGENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PARECER DO NAT-JUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL QUE DETERMINOU AOS AGRAVADOS A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE PRESCRITO. I. CASO EM EXAME O agravo de instrumento foi interposto contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana (BA), em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que indeferiu o pleito liminar para realização de procedimento cirúrgico no joelho direito do agravante. O agravante sustenta urgência no procedimento cirúrgico diante do risco de lesões secundárias irreversíveis e agravamento da sua capacidade de locomoção e trabalho, apresentando relatórios médicos atualizados. A decisão agravada baseou-se em parecer do NAT-JUS, que classificou o procedimento como eletivo, não havendo, no entendimento do juízo, elementos que justificassem a imposição judicial de obrigação ao SUS. Foi deferida antecipação da tutela recursal no curso do agravo, determinando a realização da cirurgia. A parte agravada foi devidamente intimada, mas não apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para obrigar o Estado da Bahia e o Município de Feira de Santana a fornecerem tratamento cirúrgico ao agravante, à luz do direito fundamental à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. 9. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 10. O direito à saúde tem assento constitucional (CF, art. 196) e sua efetivação é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme o entendimento do STF (RE 855.178, Tema 793). 11. Os documentos médicos acostados aos autos demonstram a gravidade do quadro clínico e a urgência do tratamento, configurando a probabilidade do direito. 12. O perigo da demora decorre do risco de danos irreversíveis à saúde e à capacidade laborativa do agravante. 13. O parecer do NAT-JUS possui natureza opinativa e não vincula o juízo, especialmente quando confrontado com laudos médicos circunstanciados emitidos por profissionais que acompanham o paciente. 14. A terminologia médica utilizada em parecer técnico não se sobrepõe à análise jurídica da urgência para fins de concessão de tutela jurisdicional. 15. A jurisprudência pátria admite a concessão de tutela provisória em hipóteses semelhantes, inclusive com desconsideração de pareceres técnicos não vinculantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Agravo de instrumento conhecido e provido para manter a antecipação da tutela recursal, determinando que os entes públicos agravados realizem o tratamento cirúrgico necessário ao agravante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: A tutela de urgência pode ser deferida para compelir o poder público à realização de tratamento de saúde, quando demonstradas a probabilidade do direito e a urgência decorrente de risco de agravamento do quadro clínico, não se mostrando o parecer técnico do NAT-JUS vinculante para o julgador. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 300, caput; art. 1.015, I Constituição Federal, art. 196 Jurisprudência relevante citada STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral TJ-GO, entendimento citado no parecer ministerial sobre não obrigatoriedade de oitiva do NAT-JUS ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8048983-39.2024.8.05.0000, originário da Comarca de Feira de Santana (Ba), agravante CARLOS ROBERTO SANTANA PEDREIRA e agravados Estado da Bahia e o Município de Feira de Santana. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, .